Tribunal: STF
Processo: ARE 1444013
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO FORNECIMENTO DO FÁRMACO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Estado do Paraná objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma Recursal do Paraná, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela União e provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora. A Turma Recursal de origem manteve a condenação do Estado do Paraná ao fornecimento de medicamento pleiteado na inicial, reconhecendo a responsabilidade solidária entres os entes da Federação para o cumprimento da obrigação, de acordo com a tese firmada por esta Suprema Corte no Tema 793 da Repercussão Geral, para direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência (Doc. 135).



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Paraná (Doc. 137) foram desprovidos (Doc. 139).



    O Estado do Paraná e a União interpuseram recursos extraordinários (Docs. 141 e 143, respectivamente).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Paraná apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 6º e 196 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que não pode ser obrigado a fornecimento de medicamento de alto custo, não padronizado. Ressalta que “a interpretação ampla dada pelo v. acórdão aos aludidos artigos, sem atentar aos limites que eles mesmos prescrevem, em especial ao controle das ações pelos organismos públicos competentes, importa tratamento desigual, impondo, ao Poder Público, o ônus de prover tratamentos individuais, de custo muitas vezes superior ao que o sistema é capaz de fornecer, em detrimento da maioria dos necessitados” (Doc. 141, p. 4). Alega que “não se pode obrigar o ESTADO DO PARANÁ a dispensar medicamento não padronizado, não previsto nas portarias do Ministério da Saúde ou em seus Protocolos Clínicos para fornecimento à população, sob pena de violação ao princípio da legalidade”, certo que “a atualização das listas dos medicamentos fornecidos pelo SUS é de competência da União, nada cabendo ao Estado fazer nesse sentido” (Doc. 141, p. 4). Salienta, ainda, ser “incontroverso que o fármaco postulado não faz parte do rol de medicamentos aos quais a população tem acesso, de forma igualitária e mediante as ações e serviços oferecidos pelos poderes públicos” (Doc. 141, p. 5). Requer, ao final, o provimento do recurso “para o fim de que seja reformado o v. acórdão impugnado, desobrigando-se o ESTADO DO PARANÁ do fornecimento do medicamento pleiteado, com a inversão dos ônus sucumbenciais”(Doc. 141, p. 5).



    A parte autora apresentou contrarrazões aos recursos extraordinários interpostos pela União e pelo Estado do Paraná (Doc. 147). 



    A Presidência da Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela União, por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná, negou-lhe seguimento, por entender que estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no RE 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral, e, em relação à matéria remanescente, inadmitiu-o, por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 149, p. 2-5).



    Irresignado, o Estado do Paraná interpôs agravo em recurso extraordinário (Doc. 151) e agravo interno (Doc. 152). 



    A Turma Recursal de origem desproveu o agravo interno interposto pelo Estado do Paraná, por entender que a decisão recorrida estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada na sistemática da Repercussão Geral (Doc. 158), e, em relação ao recurso extraordinário com agravo, encaminhou o feito a esta Corte (Doc. 156, p. 2). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação cominatória ajuizada por menor incapaz contra o Estado do Paraná e a União para o fornecimento do medicamento RITUXIMABE, na periodicidade e quantidade adequadas ao tratamento para tratamento de doença grave - Síndrome Nefrótica (Doc. 11).



    Em consulta ao sítio eletrônico do Ministério da Saúde, verifica-se que o referido fármaco consta da lista da Relação Nacional de Medicamentos - RENAME, contudo não é padronizado para o tratamento da doença grave - Síndrome Nefrótica - que acomete o ora recorrente, e, por esta razão, não é fornecido, no caso vertente, pelo Sistema Único de Saúde - SUS (https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sectics/daf/rename/20210367-rename-2022_final.pdf).



    In casu, a Turma Recursal de origem ratificou a sentença proferida pelo Juízo a quo quanto à condenação do Estado do Paraná ao fornecimento do medicamento, reconhecendo a solidariedade entre os entes da Federação, no que se refere à obrigação, de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, aplicando a sua parte final, para estabelecer “que o ressarcimento de valores deverá ser feito administrativamente entre eles” (Doc. 135, p. 7). 



    O acórdão recorrido assentou a imprescindibilidade do fármaco RITUXIMABE para o tratamento da moléstia grave a que a parte recorrida, menor incapaz, é acometida, nos seguintes termos: 



    “Como se vê, restou comprovado nos autos que o medicamento pleiteado é imprescindível para o tratamento da parte autora, não havendo alternativas satisfatórias no SUS. 



    Não obstante não tenha sido realizada perícia judicial, o juízo de origem instruiu o feito com informações prestadas pelos Núcleos de Apoio Técnico em Saúde (NATS) para melhor subsidiar a decisão antecipatória. Nesse ponto, não vislumbro nenhuma irregularidade na decisão recorrida.” (Doc. 135, p. 4, destaquei). 



    Destarte, divergir do entendimento da Turma Recursal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138) 



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados proferidos por esta Suprema Corte em casos análogos ao presente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO FÁRMACO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. APLICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA PARTE FINAL DO TEMA 793. 



    1. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos, no caso concreto, não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 



    2. Quanto à pretensão de aplicação do Tema 500, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito do preenchimento dos requisitos para a obtenção do medicamento sem registro na ANVISA, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    3. O Juiz sentenciante aplicou a parte final do Tema 793, ao direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência, determinando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1.391.022-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 16/03/2023, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Medicamento não disponibilizado pelo SUS. Laudo médico que informa tratamento mais eficaz. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Suspensão do julgamento com fundamento no Tema nº 6 da Repercussão Geral. Fármaco de alto custo. Questão não examinada pela Corte de origem. Ausência de prequestionamento. Súmulas nº s 282 e 356 do STF. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para reexame do conjunto-fático probatório da causa, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidências das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    2. A questão relativa ao direito ao fornecimento de fármaco de alto custo, objeto do Tema nº 6 da Repercussão Geral, carece do necessário prequestionamento, o que atrai o óbice das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.298.112-AgR, Rel. Min Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 20/06/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 



    2. Quanto às demais alegações do Estado recorrente, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis nº. 12.732/2012 e 8.080/1990 e Portarias nº. 876/2013 1.554/2013 do Ministério da Saúde), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou reflexas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



      4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.332.572-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 26/05/2022)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo interposto pelo Estado do Paraná (Doc. 151), com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente